Tribunal: CARF
Processo: 10886.000027/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.000027/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.716 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRIBUTAÇÃO. SÚMULA
CARF No 68.
Nos termos da Súmula CARF no 68, a Lei no 8.852, de 1994, não outorga
isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física.
Os rendimentos recebidos a título de adicional por tempo de serviço são
tributáveis pelo IRPF, nos termos da legislação tributária, de forma que, sendo
omitidos na declaração de ajuste anual, mantém-se o lançamento relativos a
essa omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, conforme notificação de lançamento constante das e-fls. 12 a 15.
O contribuinte impugnou o lançamento sob alegação de que o rendimento
considerado omitido seria isento do IRPF, uma vez que corresponde ao Adicional por Tempo de
Serviço previsto no art. 1o, inciso III, alínea ‘n’, da Lei no 8.852/94, que no seu entender seria
isento ou não tributável.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.000027/2008-01
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.716 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000027/2008-01

A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOII),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sob os argumentos que estão
resumidos na ementa do Acórdão 13-24.434 – 1a Turma da DRJ/RJOII (e-fls. 27):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio
da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/5/2009 (e-fls. 33), o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 9/6/2009 (e-fls. 34/35), no qual no qual
devolve à apreciação deste Colegiado as seguintes alegações:
1 – Preliminarmente, “requer a desconsideração dos valores não tributáveis, que
se referem ao Adicional por tempo de Serviço, que foram incluídos ilegalmente, conforme
estatuído no art. 1o , III, da Lei 8.852/94, uma vez que os mesmos foram indevidamente incluídos
nos rendimentos tributáveis, conforme relatado ulteriormente, para que assim, possa fazer nova
apuração do imposto devido, adequando-o de forma justa e legal”;
2 – No mérito, insiste que o imposto de renda não pode incidir sobre o adicional
por tempo de serviço, nos temos da Lei no 8.852/94.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço.
Preliminares
A preliminar suscitada se confunde com o mérito e com este será analisada.
Mérito
O litígio recai sobre a incidência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF) sobre o adicional por tempo de serviço, omitido na declaração de ajuste anual por
entender recorrente que tal verba é isenta do IRPF, uma vez que Lei no 8.852/94 é explícita ao
considerar no seu artigo 1°, inciso III, alínea ‘n’ que o adicional por tempo de serviço estaria
excluído do conceito de remuneração e, portanto, não incide sobre ele o IRPF.
Inicialmente, deve-se considerar que, nos termos do art. 176 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), somente a Lei pode conferir isenção
tributária e, frise, essa lei deve tratar especificamente de matéria tributária.
A Lei no 8.852, de 1994, que “Dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal”, diferente do que alega o recorrente, não traz hipóteses
de isenção ou de não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos por servidores
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.716 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10886.000027/2008-01

públicos; ademais, não trata de matéria tributária e sim de vencimento, vencimento básico e
remuneração.
Diferentemente, o art. 6o da Lei no 7.713/1988, esta sim de matéria tributária,
relaciona os rendimentos percebidos por pessoas físicas que são isentos do imposto de renda e,
dentre estes, não se encontra o adicional por tempo de serviço, de forma que tal rendimento é
tributável.
Ademais, a matéria já se encontra pacificada no âmbito deste Conselho, que
editou a respeito a Sumula no 68, segundo a qual “A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção
nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, não havendo lei que conceda isenção sobre a verba reclamada, sobre
ela incide o tributo.
Conclusão
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital